Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo interno (em face da decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento dada a manifesta inadmissibilidade: interposição contra despacho que determinou a expedição de alvará previamente deferido, cuja natureza é de mero expediente, sem conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, conforme art. 1.001 do CPC) foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definido o não provimento.
Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.